Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO DISTRITO FEDERAL – SETRANSP/DF, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de compensação de dívidas em sede de cumprimento de sentença, em que é credor o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor do SETRANSP-DF e do DISTRITO FEDERAL. Após a apuração do débito no valor de R$2.194.952,18 e homologação dos cálculos, o SETRANSP/DF informou ao juízo que, nos autos do processo n. 0021269-48.2008.8.07.0000, em trâmite perante a Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A foi condenado a pagar R$2.399.188,53 em favor do ora agravante. Por conseguinte, requereu a compensação das dívidas. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que se tratam de dívidas relacionadas a processos distintos e que, por isso, não seria possível a compensação. Nas razões recursais, sustentou-se que estariam presentes os requisitos do art. 369, do Código Civil, e que não haveria óbice à compensação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir “a aplicação do instituto da compensação, para que o valor devido na origem pelo Agravado e pelo Distrito Federal, seja compensado com o valor devido pelo Agravante na ação de contas, extinguindo-se a obrigação”. Preparo regular sob ID 33183678. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) SETRANSP/DF em petição de ID 94970711 requereu compensação entre os honorários fixados nesta demanda e no fixado no processo no 0021269-48.2008.8.07.0001 (prestação de contas), estando caracterizada a confusão, art. 381, do Código Civil pois o BRB é credor nessa e devedor naquela. Ainda, disse que impugnava o valor dos honorários advocatícios apresentados pelo BRB, mas não apresenta qualquer argumento para tanto. (...) Ultrapassado este ponto, quanto à alegada confusão entre credor e devedor entre BRB e SETRANSP-DF, não assiste razão à SETRANSP-DF. O art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas foram ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Acrescente-se que o art. 369 prevê que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Nota-se que nestes autos as partes não são credoras e devedoras umas das outras, se há essa situação envolve outro processo o que não permite a compensação nestes autos. Aqui temos apenas o BRB como credor, de forma que indefiro pedido de compensação pela ausência dos requisitos previsto no Código Civil.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O instituto da compensação consiste na extinção de obrigações mútuas, em que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si. Consoante regra do art. 369, do Código Civil, a compensação ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Quanto à liquidez, é certo que a sentença proferida nos autos n. 0021269-48.2008.8.07.0000, constituiu crédito certo em favor do agravante e no valor de R$2.399.188,35 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Da mesma forma, ambas as obrigações constituem pagamento, portanto fungíveis. Contudo, não há provas do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em que o agravante é credor. Ao contrário, em consulta ao respectivo andamento processual e junto ao sistema do PJ-e, constata-se que há agravo de instrumento em recurso especial, sem notícias de que tenha sido julgado. Uma vez que o título constitutivo do crédito do recorrente ainda não transitou em julgado, não há certeza da dívida, não se apresentando o terceiro requisito para a compensação, que somente é se viabiliza diante de obrigações vencidas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator